Tribunal: TJSP
Processo: 2225002-90.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Lei de Crimes Ambientais. Causar poluição e Lançamento de resíduos. Pleito defensivo de trancamento da ação penal em razão de inépcia da denúncia por ausência de descrição dos elementos do tipo. Subsidiariamente, busca o trancamento por falta de justa causa, porquanto ausente materialidade. Caso não seja esse o entendimento, requer o trancamento por atipicidade dos fatos.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Lei de Crimes Ambientais. Causar poluição e Lançamento de resíduos. Pleito defensivo de trancamento da ação penal em razão de inépcia da denúncia por ausência de descrição dos elementos do tipo. Subsidiariamente, busca o trancamento por falta de justa causa, porquanto ausente materialidade. Caso não seja esse o entendimento, requer o trancamento por atipicidade dos fatos. Impossibilidade. Denúncia apta, fundada em elementos de convicção amealhados na fase administrativa suficientes para demonstrar a presença de prova de materialidade e indícios de autoria. Questões relativas ao mérito da causa requerem exame acurado de provas, o que extrapola os estreitos limites do Mandado. Inicial preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal Constrangimento ilegal não configurado. Segurança denegada.